Tribunal: TJPA
Processo: 0800354-53.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800354-53.2024.8.14.0044

APELANTE: RICARDO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Ricardo Pereira da Silva contra sentença da Vara Única da Comarca de Primavera/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa. A defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea para negativação da culpabilidade, subsidiariamente a aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial negativa, bem como a fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para negativar a vetorial da culpabilidade mostra-se idônea para exasperação da pena-base; e (ii) estabelecer se a reincidência autoriza a manutenção do regime inicial fechado, mesmo com reprimenda fixada em patamar compatível com o regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação utilizada na sentença para negativar a culpabilidade, consistente no transporte de drogas em espaço público, não encontra respaldo nas provas dos autos, pois os depoimentos policiais e a confissão do réu indicam que a apreensão ocorreu em residência.

4.

A ausência de circunstância judicial desfavorável impõe a neutralização da vetorial da culpabilidade e a fixação da pena-base no mínimo legal.

5.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea observa a jurisprudência consolidada e mantém inalterada a pena na segunda fase da dosimetria.

6.

O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado decorre da reincidência específica e da dedicação do réu a atividades criminosas, conforme fundamentação da sentença mantida pelo Tribunal.

7.

A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e compatível com os elementos probatórios constantes dos autos. 2. A inexistência de circunstância judicial desfavorável impõe a fixação da pena-base no mínimo legal. 3. A reincidência pode justificar a manutenção do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva seja compatível, em tese, com o regime semiaberto. 4. A reincidência específica e a dedicação a atividades criminosas autorizam o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 866.115/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 11.12.2024; STJ, HC nº 304.796/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 09.06.2015, DJe 19.06.2015.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para r
edimensionar a reprimenda definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Primavera, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática da infração prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 23460219).

Nas razões recursais, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea para valoração negativa da culpabilidade. Subsidiariamente, caso mantida a negativação, pleiteou modificação no patamar da fração usada na exasperação, para que seja utilizada a baliza de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa. Por fim, pediu mudança do regime inicial de cumprimento da reprimenda, para o semiaberto (ID 23460236).

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 23460240), no que foi seguido pela douta Procuradoria de Justiça, nesta Superior Instância (ID 25537843).

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia (ID 2346018) que “(...)
no dia 24/05/2024, por volta de 12h10min., no Bairro Brasilândia, município Primavera-PA, o denunciado RICARDO PEREIRA DA SILVA tinha em sua posse a quantidade de 75 (setenta e cinco) petecas de substância análoga à oxi e 1 (uma) trouxa pesando aproximadamente 4 (quatro) gramas de substância análoga à oxi, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o caderno investigatório, no dia, hora e local já mencionados, a Policia Militar, após informações de que estava sendo comercializada drogas em uma residência próximo ao ginásio, se deslocaram ao local e, após permissão de entrada do Sr. Daniel Alves da Silva, visualizaram o denunciado tentando fugir por uma janela.

Realizada a abordagem, os agentes policiais afirmam que localizaram uma trouxa pequena no chão, a qual continha 75 (setenta e cinco) “petecas” de substância análoga a “OXI” e 01 (uma) trouxa de, aproximadamente, 4g (quatro gramas) da mesma substância.

Diante das circunstâncias, os policiais conduziram RICARDO PEREIRA DA SILVA à Delegacia de Polícia de Primavera para a adoção das medidas cabíveis.

Em seu depoimento perante a Autoridade Policial, RICARDO PEREIRA DA SILVA assumiu a propriedade das substâncias encontradas em sua posse. Informou que a aquisição delas se deu em razão de uma dívida de R$ 500,00 (quinhentos) reais que terceiro tinha com ele, sendo a entrega da droga uma forma de “quitação” da dívida
(...).

1.

Dosimetria da pena

O recurso pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, argumentando fundamentação inidônea esposada para negativar a vetorial da culpabilidade. Subsidiariamente, a defesa pugna por mudança na fração usada na exasperação da pena-base, a fim de que seja estipulado o patamar de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que não deve prosperar a fundamentação usada pelo sentenciante, de realizar o transporte de drogas em espaço público, por ser inidônea para negativar a vetorial da
culpabilidade
, além de não refletir a realidade do caso concreto, pois os depoimentos e a confissão do próprio réu, convergem na informação de diligência em residência, local onde foi encontrada a droga apreendida. (MÍDIAS - ID 23460211 a 23460215)

Nesse contexto, necessário neutralizar a vetorial da culpabilidade, e, consequentemente, reduzir a pena-base ao mínimo legal, ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao apelante.

Na segunda etapa, escorreita a compensação realizada entre agravante da reincidência (Proc. 0800418-34.2022.8.14.0044) e a atenuante da confissão espontânea, permanecendo inalterada a pena anteriormente estabelecida.

Na etapa derradeira, por ausência de causa de aumento ou de diminuição, devido à fundamentação exarada na sentença, de reincidência específica e dedicação a atividades criminosas, restando assim a sanção final fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2.

Mudança de regime

Em relação ao pleito de mudança de regime, enfatize-se que apesar da pena haver sido em patamar adequado à aplicação do regime semiaberto, a fixação do regime fechado encontra respaldo em razão da reincidência do apelante, nesse ponto, a decisão do magistrado sentenciante encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores,

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) 4. A análise dos autos indica que o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, assim como o
regime mais gravoso para início de cumprimento da pena, baseou-se na reincidência do paciente, elemento que demonstra sua dedicação às atividades criminosas, justificando o afastamento do tráfico privilegiado e o regime fechado, para o resgate da sanção.
(...) IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 866.115/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE QUE O ENTORPECENTE SE DESTINA A CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...) 3. A teor do disposto no art. 33, § 2º, "b", do CP, o réu reincidente, condenado a pena superior a 4 anos de reclusão e não excedente a 8 anos, deverá, desde o princípio, cumprir a pena no regime inicial fechado, mesmo se favoráveis as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.
4. No caso, embora fixada a sanção em patamar equivalente à aplicação do regime intermediário (5 anos e 10 meses), a adoção do regime fechado para cumprimento inicial da pena justifica-se pela reincidência delitiva.
5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 304.796/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 19/6/2015.)

Assim, não deve prosperar a alegação de mudança de regime, permanecendo o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, pois idônea a fundamentação a justificar a fixação de
regime mais gravoso
.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a reprimenda definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/06/2026